Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733412-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISMAR CAPISTRANO DANIEL JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que deve ser adotada a tese firmada no tema 1.085 do STJ, que assegurou ao mututário requerer a qualquer momento a revogação da autorização de descontos em conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 927, inciso III do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Na espécie, a autora apelada comprovou ter encaminhado ao banco mutuante notificação extrajudicial (recebida em 27/07/2023), por meio de cartório de títulos, informando a revogação e cancelamento das autorizações de débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente (ID 57270839). Logo, não é possível a realização de débitos automáticos em face de operações de crédito negociadas a partir da referida data. No entanto, os descontos realizados sob a rubrica “DEBITO EMPREST REFINANC COMERC – DOC: 493777” (objeto da presente lide) têm origem no contrato de refinanciamento de operações de crédito (Cédula de Crédito Bancário no 21275553 - ID 57270852), firmado em 19/05/2022, cuja cláusula terceira (‘DA CONTA VINCULADA’), parágrafo único, é expressa ao vincular a operação de crédito à conta bancária do mutuário, e a cláusula décima (‘DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO’) autoriza o banco efetuar os débitos da operação na referida conta bancária. Portanto, pactuado em 19/05/2022, o empréstimo sub judice, contratado com expressa cláusula de autorização de débito em conta, não é atingido pelo cancelamento da autorização de débito que sujeita a instituição financeira apenas nas operações bancárias travadas a partir de 27/07/2023. Por conseguinte, não subsiste o pleito formulado na inicial no sentido de descontinuidade dos descontos automáticos efetivados em sua conta sob a rubrica “DEBITO EMPREST REFINANC COMERC – DOC: 493777”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023